Tribunal: CARF
Processo: 13227.720284/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Na atividade de prestação de serviços em geral, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta da empresa optante pelo lucro presumido para determinação da base de cálculo do imposto de renda será de 32% (trinta e dois por cento)
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, devem ser estendidas às conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro, em razão da estrita relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de ofício qualificada.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO. ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação pela autoridade administrativa em respeito aos princípios da legalidade e da independência dos Poderes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Respondem, solidariamente, os sócios administradores da contribuinte, pelo crédito tributário decorrente de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei ou ao contrato social.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720284/2017-06
ACÓRDÃO
1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Na atividade de prestação de serviços em geral, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta da empresa optante pelo lucro presumido para
determinação da base de cálculo do imposto de renda será de 32% (trinta e
dois por cento)
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de matéria
fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, devem ser estendidas às conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição
Social sobre o Lucro, em razão da estrita relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável
multa de ofício qualificada.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
ato normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada
sua apreciação pela autoridade administrativa em respeito aos princípios
da legalidade e da independência dos Poderes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Respondem, solidariamente, os sócios administradores da contribuinte,
pelo crédito tributário decorrente de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei ou ao contrato social.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de
150% ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 2733/2760) contra acórdão da DRJ, efls. 2699/2719, que julgou parcialmente
procedente impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte e responsáveis solidários
(efl. 2680/2686), referente à autuação (efls.02/26), lastreado em Relatório Fiscal (efls.39/68) que
constituiu créditos tributários de IRPJ e CSLL, referentes ao ano calendário de 2011, acrescidos de
multa de ofício qualificada de 150%, além de encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Tratam o processo em epígrafe e o processo no 13227.720285/2017-42 – juntado
por anexação, nos termos da Portaria RFB no 1.668, de 29 de novembro de 2016 –
de Autos de Infração formalizando a exigência de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$582.623,47 (quinhentos e
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
3
oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$230.711,09
(duzentos e trinta mil, setecentos e onze reais e nove centavos), acrescidos de
multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
e dos juros de mora.
Figuram como sujeitos passivos, na condição de responsáveis solidários pelo
crédito tributário lançado, os senhores Noel Nunes de Andrade, CPF no
237.546.722-15 e Eder Timotio Pereira Bastos, CPF no 690.997.232-53, aos quais
foi atribuída responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração
referente ao IRPJ (fls. 6 a ) a infração apurada nos consiste na aplicação indevida
do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8% (oito por cento), sobre
as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviços, quando o
correto, para esta atividade seria de 32%, o que acarretou as diferenças a menor
de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela contribuinte, nos períodos de
apuração correspondentes aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2012 e aos
1o a 4o trimestres do ano-calendário de 2013,conforme relatório fiscal anexo.
No enquadramento legal foram citados o art. 3o da Lei no 9.249 de 1995 e os arts.
518 e 519. Do Relatório Fiscal (fls. 39 a 68) extrai-se, resumidamente, o seguinte:
Introdução
O presente procedimento, referente aos anos-calendário de 2012 e 2013, foi
selecionado de forma objetiva e impessoal, baseada em parâmetros técnicos,
tendo em vista que o sujeito passivo apurou os tributos devidos para o período
acima citado utilizando percentual indevido de presunção de lucro, conforme
informações em DIPJ.
2 - Histórico
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIF), foram apresentadas as seguintes
constatações:
1. divergência no percentual de presunção de lucro utilizado pelo contribuinte em
DIPJ, porque a presunção de lucro utilizada em DIPJ foi de 8%, enquanto que o
CNAE do contribuinte pressupõe que a atividade econômica é relativa à prestação
de serviços e desta forma a presunção de lucro deve ser realizada utilizando o
percentual de 32%.
2. divergência na apuração de PIS e COFINS (apresenta planilha com
demonstrativo, à fl. 40). No próprio TIF o contribuinte foi intimado a apresentar
suas justificativas/esclarecimentos para as inconsistências apontadas acima,
mediante apresentação da documentação pertinente e da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial as que seguem:
1. Contratos de prestação de serviços realizados nos anos 2012 e 2013;
2. Notas fiscais de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos do ISS ou
sua dispensa;
3. Comprovantes de retenções sofridas; 4. Justificativa para a ausência de entrega
da DACON relativa ao anocalendário 2013.
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
4
O contribuinte apresentou suas justificativas para as divergências apontadas pela
autoridade tributaria por meio de solicitação de Juntada ao dossiê n° 10070-
002.048/0317-10.
No que concerne às divergências apontadas no TIF, o contribuinte apresentou os
argumentos (transcritos no Relatório Fiscal, à fl. 41), os quais, sinteticamente, são
no sentido de que as atividades da contribuinte não estariam contempladas pelas
exceções estabelecidas pelos parágrafos do art. 15 da Lei no 9.249 de 1995,
entendendo, portanto, que por certo o percentual para a obtenção da base de
cálculo do imposto em cada “mês” é de 8%, previsto no caput do referido artigo,
sobre a receita bruta auferida “mensalmente”. No intuito de ser apurada eventual
responsabilidade solidária, foi enviado termo de intimação fiscal para o contador
Levi da Silva, CPF 271.599.572-53, com ciência efetivada em 08/05/2017. Neste
termo foi solicitado o seguinte esclarecimento: 1 - Justificativa para o
preenchimento da DIPJ 2013 e 2014 do contribuinte ANDRADE & BASTOS, CNPJ
04.980.562/0001-08, com a utilização de presunção de lucro de 8%, quando
notadamente a atividade econômica do contribuinte (Prestação de serviços)
denota o uso do percentual de presunção de 32% para o lucro. Em resposta, o
contador Levi da Silva apresentou os seguintes esclarecimentos quanto às
inconsistências apontadas pela fiscalização da Receita Federal: Em momento
algum este fato foi orientado por mim, como profissional contábil, muito pelo
contrário, alertei e orientei a empresa a recolher dentro da presunção de 32% que
o entendimento do fisco federal, conforme pode ser observado em
correspondência anexa, onde na mesma tive o cuidado de orientá-los sobre
possíveis processos fiscalizatórios e autuações, bem como transferi a empresa
toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre o fato. Corroborando o
alegado, juntamente com sua resposta, o contador LEVI DA SILVA apresentou um
documento em que fica claro que as decisões quanto às formas de recolhimento
dos tributos federais são de responsabilidade dos sócios da empresa Andrade &
Bastos Assessoria de Cobrança (reproduz o teor do documento, assinado pelo
referido contador e pelos dois senhores a quem foi imputada a responsabilidade
solidária pelo crédito tributário). Foi expedido Termo de Intimação Fiscal ao
sujeito passivo, intimando-o a apresentar as notas fiscais conforme tabela que se
encontra no Relatório Fiscal à fl. 46. O contribuinte apresentou os documentos
solicitados no termo de intimação expedido em 15/05/2017 e foi emitido novo
termo de intimação fiscal solicitando os Comprovantes de retenções do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativos ao período em análise. Em
25/05/2017 o contribuinte responde informando que a solicitação em questão já
fora cumprida, uma vez que os comprovantes solicitados já haviam sido enviados
através do PGS - Processo Digital – Solicitação de Juntada de Documentos em
19/05/2017. Procedimentos Complementares Para a correta apuração de
eventuais infrações à legislação tributária, além das informações e documentos
solicitados nos termos de intimações expedidos pela autoridade tributária, foram
analisadas as informações relativas ao cadastro do CNPJ no banco de dados da
Receita Federal, bem como foram extraídas do banco de dados da Junta
Comercial do Estado de Rondônia os documentos de alterações contratuais do
sujeito passivo, sendo possível extrair as informações sobre as atividades
econômicas do contribuinte para o período em análise, conforme segue:
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
5

Corroborando as informações constantes no cadastro no CNPJ, na ficha 02 das
declarações de renda dos anos calendários 2012 e 2013, o sujeito passivo declara
como atividade econômica principal o (CNAE 2.1): 82.20-2/00 - Atividades de
teleatendimento.
Ou seja, verificou-se que a atividade econômica do contribuinte é prestação de
serviço, fato corroborado pelas declarações do contribuinte, constantes nas
respostas às intimações fiscais. Foram ainda utilizadas as informações prestadas
pelo contribuinte na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon e, também, por
terceiros em DIRF – Declaração do Imposto Retido na Fonte, nas quais o sujeito
passivo figura como beneficiário de rendimentos tributáveis.
4 – Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido para
Apuração do Imposto sobre a Renda Para os períodos em análise (3° e 4°
trimestre de 2 012 e ano-calendário 2013) a empresa e fez opção pela tributação
com base no lucro presumido, opção esta que desde o início das atividades
(19/03/2002), com exceção do ano-calendário 2009, foi por ela realizada.
Desta feita, a apuração da base de cálculo deveria seguir os ditames do artigo 15
da Lei 9.249 de 26 de dezembro de 1995 (transcreve).
Para tanto, o percentual de presunção de lucro a ser utilizado pelos optantes do
lucro presumido deve ser definido de acordo com a atividade econômica realizada
pelo contribuinte.
De acordo com o caput do artigo 15 supramencionado, as pessoas jurídicas
optantes pelo Lucro Presumido devem apurá-lo conforme as alíquotas definidas
no caput e em seu § 1o. Conforme se constatou no cadastro do CNPJ, a empresa
tem como atividade econômica principal Atividades de Teleatendimento (CNAE
82.20-2), além de possuir também como atividade econômica secundária
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais (CNAE 82.91-1).
Ademais, conforme se extrai dos contratos apresentados, bem como dos
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo em 17/04/2017, este
desenvolve Atividade de cobrança extrajudicial de créditos oriundos de operações
de crédito, Arrendamento mercantil, consórcio, serviços ou qualquer outra
operação análoga a crédito.
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
6
Portanto, resta evidente que a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo é de
prestação de serviço, encaixando-se perfeitamente nos termos da alínea “a” do
inc. III do § 1°do artigo 15 supracitado.
Logo, como não há a exceção expressa no artigo 15 da Lei n° 9.249 de 1995
quanto à atividade exercida pelo contribuinte, bem como não havendo outra
norma que determine a aplicação do percentual de presunção de 8% para as
atividades de cobrança extrajudicial, não há como aceitar o percentual de
presunção utilizado pelo contribuinte em suas DIPJ 2013 e 2014 (relativas aos
anos-calendário 2012 e 2013).
Há portanto um comportamento do contribuinte que se contrapõe à legislação
tributária acarretando uma redução em 75% a base de cálculo do IRPJ, lesando de
forma substancial o erário federal diante da redução indevida de recolhimento de
tributos.
O sujeito passivo, no período em análise, já sofria retenção do Imposto de Renda
cujo valor foi calculado considerando o percentual de presunção de 32%,
conforme se constata pela análise das retenções realizadas pelo Banco do Brasil
S/A e Caixa Econômica Federal por exemplo.
Conforme se constata em DIRF, tais retenções foram realizadas a título de COSIRF,
conforme determinado pelo artigo 34 da Lei n° 10.833/2003.
Aplicação Indevida de Percentual de Determinação da Base de Cálculo Presumida
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Para as empresas optantes pelo Lucro Presumido, a base de cálculo da CSLL é
definida no artigo 29 da Lei n° 9.430 de 1996 (transcreve este artigo e também o
art. 20 da Lei no 9.249 de 1995, citado no inciso I do referido art. 29).
Analisando o artigo transcrito, verificamos que há a regra de presunção de lucro
no percentual de 12% para empresas em geral.
No entanto, há também a exceção para as pessoas jurídicas que exerçam
atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 da mesma lei, dentre as quais
está inserida a prestação de serviços em geral.
Logo, seguindo o mesmo raciocínio descrito na infração referente ao IRPJ, a
presunção a ser utilizada pelo contribuinte para apuração da CSLL devida é 32%.
No entanto, do período de 2010 em diante o contribuinte apurou a CSLL devida
utilizando a presunção de lucro de 12.
Há portanto um comportamento contrário à legislação tributária que reduziu em
62,5% a base de cálculo da CSLL, lesando o erário federal diante da redução
indevida de recolhimento de tributos por exercícios consecutivos (elabora planilha
demonstrativa, à fl. 54).
Assim, tendo em vista a infração descrita neste tópico, torna-se necessário o
lançamento dos tributos devidos para o período em análise, com a respectiva
multa de ofício, conforme descrito adiante, neste relatório fiscal.
Conduta de sonegação
Convém destacar que desde o início das atividades (ano-calendário 2002) até o
ano-calendário 2008, o contribuinte apurou e recolheu os tributos sobre a Receita
Bruta utilizando a presunção de lucro no percentual de 32% para ambos os
tributos, conforme preconizam a alínea a do inc. III do § 1°do artigo 1 5 e o artigo
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
7
20 da Lei n° 9.249 de 1995, alterando seu comportamento somente a partir do
ano-calendário 2010.
Mesmo que se considerem as alterações de atividades econômicas realizadas pelo
sujeito passivo, não houve mudança em relação ao enquadramento das atividades
como prestação de serviço.
No entanto, para fins de demonstração da conduta praticada pelo contribuinte,
apresentam-se os fatos ocorridos no período em que a atividade econômica
declarada pelo contribuinte em DIPJ enquadrou-se no mesmo Setor Econômico da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (Divisão 82 – Serviços de
escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às
empresas).
Este período é compreendido entre os anos-calendário 2008 a 2013.
Em 2009, a pessoa jurídica fez opção pela tributação pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
No entanto, percebe-se que a receita bruta do sujeito passivo ultrapassou o limite
previsto na Lei Complementar n° 123 de 2006, acarretando sua exclusão do
Simples para o ano-calendário seguinte.
Para o ano-calendário 2010, o contribuinte retornou à opção pela tributação com
base no lucro presumido. Porém, houve a mudança de postura quanto à aplicação
do percentual de presunção de lucro do IRPJ e CSLL, passando a adotar o
percentual de presunção de lucro de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, ao invés
dos 32% utilizados anteriormente. Postura esta mantida nos anos-calendário
seguintes.
Percebe-se na tabela (apresentada no Relatório Fiscal à fl 56) que a mudança na
aplicação do percentual de presunção de lucro para apuração do IRPJ foi realizada
no ano-calendário em que a receita bruta superou em mais de 6 vezes o valor da
receita bruta declarada no ano-calendário 2008, no qual a tributação também
fora realizada pelo Lucro Presumido.
Ou seja, houve coincidência entre o aumento da Receita Bruta utilizada para se
apurar a base de cálculo do IRPJ e CSLL e a redução do percentual utilizado para a
presunção de lucro (de 32% para 8% em relação IRPJ). Fato idêntico foi realizado
quanto à apuração da base de cálculo da CSLL (alteração da presunção de 32%
para 12%).
No entanto, conforme se constata na legislação que rege a apuração dos tributos
em análise, não houve nenhuma mudança no enquadramento das atividades
econômicas que ocasionasse a mudança de postura do contribuinte quanto ao
percentual de presunção utilizado. Destaca-se também que não há processo de
consulta à legislação tributária formulado pelo contribuinte em relação ao tema
aqui apresentado.
Ou seja, a mudança de aplicação da lei foi realizada arbitrariamente, sem ao
menos questionar à administração tributária sobre a adequação de tal aplicação
dos percentuais de presunção.
Pode-se constatar que no ano-calendário 2010 em diante, visando reduzir sua
carga tributária, o contribuinte aplicou o percentual de presunção de lucro de 8%
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
8
para o IRPJ e 12% para a CSLL, mesmo não havendo suporte legal para tal
conduta.
Tal conduta foi implementada e mantida pela empresa em decorrência de
deliberação dos sócios, muito embora alertados, inclusive por seu contador
conforme documento anexo a este processo, do entendimento fiscal sobre a
irregularidade da aplicação destes percentuais de presunção de lucro.
Logo, constata-se uma mudança de comportamento em relação à observância da
legislação tributária para situações semelhantes (enquadramento das atividades
econômicas dos anos 2008 e 2010 a 2013), mostrando-se também injustificável
tal comportamento tendo em vista ser cristalina a legislação tributária aplicada à
apuração do lucro presumido.
Restando claro que a conduta do contribuinte teve por objetivo reduzir sua carga
tributária, ocultando parte da base de cálculo dos tributos aqui em comento.
A aplicação irregular dos percentuais de presunção teve por consequência a
redução do critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária relativa
ao IRPJ e CSLL.
Ou seja, houve a negligência de parte da base de cálculo dos tributos, fato que
impediu e retardou o conhecimento pela fazenda pública de um dos itens
materiais do fato gerador dos tributos. Tal conduta teve por resultado a falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL em montante substancial em relação ao período de
2010 a 2013.
Destaca-se inclusive a incidência do instituto da decadência para parte do período
aqui citado, não havendo o direito de lançamento por parte da fazenda pública
dos tributos não recolhidos em razão da conduta do contribuinte. Logo, diante
dos fatos aqui elencados, tem-se caracterizada hipótese de sonegação fiscal,
conforme descrito no inciso I do artigo 71 da Lei n° 4.502 de 1964, bem como se
enquadra no inciso II do artigo 1° da Lei n ° 4.729 de 1965 (transcreve).
Imposto de Renda Devido
Na apuração do valor a ser lançado, consideraram-se as eventuais retenções de
imposto na fonte ainda não utilizadas pelo contribuinte em sua apuração
(apresenta tabelas com o demonstrativo do imposto lançado, partindo das
receitas brutas, bases de cálculo, alíquota do imposto, adicional e IRRF a deduzir).
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Na apuração do valor a ser lançado, também consideraram-se as eventuais
retenções de CSLL na fonte ainda não utilizadas pelo contribuinte em sua
apuração (apresenta tabelas com o demonstrativo da CSLL lançada, partindo das
receitas brutas, bases de cálculo, alíquota da contribuição e CSLL retida a deduzir).
Multa de Ofício e sua majoração
Conforme já explanado, o contribuinte adotou condutas contrárias à legislação
tributária que demonstram claramente o preenchimento incorreto de declarações
com o intuito de reduzir o montante de tributos devidos à Fazenda Pública.
Logo, é dever do Auditor-Fiscal duplicar a multa de ofício prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430 de 1996 (transcreve), passando assim de 75% para 150%
conforme estabelece o § 1° do art. 44 da Lei n° 9.43 0/1996 (transcreve).
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
9
Desta forma, sobre o IRPJ e CSLL lançados de oficio foi aplicada a multa de ofício,
no percentual de 150%. Juros de Mora Sobre os lançamentos, incidirão juros de
mora à taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), conforme
determina o §3o do art. 61 da Lei no9.430 de 27 de dezembro de 1996
(transcreve).
Responsáveis Pelo Crédito Tributário
No estrito cumprimento do dever de constituir o crédito tributário por meio do
lançamento, compete ao Auditor-Fiscal identificar o sujeito passivo da obrigação
tributária. O sujeito passivo obrigado ao cumprimento da obrigação principal
revestese da condição de contribuinte ou de responsável.
O art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, define como contribuinte aquele que
tenha relação pessoal e direta com o fato gerador e, como responsável, aquele
que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei. A atribuição de responsabilidade solidária consiste em uma
convergência de responsabilidade para terceiros em decorrência da prática de ato
ilícito, realizado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Logo, considerando o exposto acima, são identificados como sujeitos passivos
solidários com base nos incisos I do artigo 124 e inciso III do artigo 135 do CTN os
seguintes sócios da empresa Andrade & Bastos, para os quais será dada ciência
deste relatório fiscal, Auto de Infração e demais documentos emitidos durante o
procedimento fiscal 1. NOEL NUNES DE ANDRADE, CPF 237.546.722-15; e 2. ÉDER
TIMÓTIO PEREIRA BASTOS, CPF 690.997.232-53.
Responsáveis solidários de fato (art. 124, I do Código Tributário Nacional)
Considerando as constatações obtidas durante o procedimento fiscal, já
explanadas, restou claro que a conduta contrária à lei originou-se de decisão
tomada pelos sócios da Empresa Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança.
Houve a transgressão à legislação tributária no que concerne à devida apuração e
recolhimento do IRPJ e CSLL.
Ademais, conforme fica claro em documento apresentado pelo contador LEVI DA
SILVA, a inobservância decorre de decisão tomada única e exclusivamente pelos
sócios da empresa identificada como sujeito passivo principal neste procedimento
fiscal. Logo, fica constatada a existência, por parte dos sócios, de interesse
comum no resultado obtido por meio da omissão da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, qual seja, o aumento de lucro decorrente do não pagamento dos tributos
devidos.
Portanto, fica configurada a sujeição passiva solidária com tipificação no inciso I
do artigo 124 do CTN por haver o interesse comum decorrente da co-participação
na omissão da base de cálculo dos tributos lançados por este procedimento.
Responsáveis solidários por ato ilícito (art. 135, inciso III do Código Tributário
Nacional)
Consoante o disposto no inciso III do artigo 135 do CTN, são solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado quando houver a prática de ato ilícito por
meio de infração à lei. Conforme cláusula expressa nos contratos sociais, a
administração da empresa cabe a ambos os sócios. Desta forma, conforme se
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
10
demonstrou no decorrer deste relatório, houve infração à legislação tributária por
meio da aplicação indevida do coeficiente de presunção de lucro para apuração
dos tributos devidos pela empresa Andrade & Bastos. Esta transgressão à lei
tributária foi realizada por decisão tomada pelos sócios administradores do
sujeito passivo.
Portanto, ficam solidariamente responsáveis pelas obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração à lei ambos os sócios da empresa
Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança. Esta solidariedade decorre dos termos
do inciso III do artigo 135 do CTN.
Considerações Finais
Em conformidade com os arts. 1o e 3o da Portaria RFB no 2439 de 22/12/2010, foi
feita a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, em
razão da sonegação dos tributos administrados pela RFB que configura, em tese,
crime Contra a Ordem Tributária, tipificado nos incisos I do art. 1o e I do art. 2o da
Lei 8.137/90.
A contribuinte, por seus representantes legais, apresentou impugnação aos
lançamentos (fls. 747/753), sob os motivos de fato e de direito a seguir:
I - Fundamentos de direito
Neste tópico, tece considerações sobre os limites constitucionais ao poder de
tributar, discorrendo sobre os princípios da Legalidade Tributária, da Isonomia
Tributária, do Não-Confisco e da Capacidade Contributiva.
II - Da ambiguidade do artigo 15 da Lei 9.249/1995
Diz que a Lei no 9.249 de 1995, em seu art. 15, caput, estabeleceu que a base de
cálculo do imposto de renda é de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente e, no § 1o do mesmo diploma legal, exaustivamente, foram
estabelecidas as atividades com base de cálculo diferente daquela prevista no
caput.
Assim, entende que, considerando que as atividades desenvolvidas pelos
impugnantes não foram contempladas pelas exceções estabelecidas pelos
parágrafos do artigo 15, por certo que a alíquota para a base de cálculo do
imposto, em cada mês, é de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente.
III - Da insubsistência do auto de infração
Afirma que o direito posto utiliza-se de diferentes métodos para criar sentido de
unidade sistêmica, dar coesão interna e atribuir fechamento à ordem positiva,
sendo alguns deles analogia, interpretação extensiva e presunções.
Segue, dizendo que, entretanto, o artigo 110 do Código Tributário Nacional
estabelece restrição ao legislador (transcreve).
A intenção do legislador aqui é de simples compreensão. A regra é concernente
ao uso dos princípios, institutos e conceitos de direito privado. Trata-se, portanto
de uma restrição imposta ao legislador.
Constata que embora o direito tributário seja um ramo do direito publico, guarda
íntima relação com o direito privado, uma vez que é disciplina afeta ao direito das
obrigações e, por conta disso, muitos conceitos oriundos do direito privado são
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
11
usados pela legislação tributária e até mesmo pelo próprio Código. A legislação
tributária se vale de tais conceitos sem explicá-los ou defini-los justamente pelo
fato de que já se encontram definidos pelo direito privado, devendo lá ser
buscados.
Entende que, todavia, os efeitos tributários dos atos praticados não devem ser
buscados no direito privado, mas na própria legislação tributária. Relembra que a
vedação prevista no art. 109 do CTN é direcionada ao aplicador da lei, não ao
legislador. É possível que a lei tributária promova ajustes a conceitos de direito
privado, para que se amoldem às peculiaridades do direito tributário, caso não
haja disposição específica na lei tributária, o conceito de direito privado deve ser
aquele definido exatamente por seu ramo de direito.
Prossegue, arguindo que, entretanto, em conformidade com o art. 110, tal
expediente é ilícito caso a lei tributaria expanda conceitos privados adotados pela
própria Constituição para delimitar a competência tributária e, caso um ente
político o faça estará ampliando a sua própria competência tributária por lei,
determinando hipótese de incidência que não está autorizado a tributar.
Alega que se o legislador pretendesse tributar as atividades desenvolvidas pela
impugnante com percentuais diferentes daqueles previsto no caput do artigo 15
da lei 9.249 95, certamente o teria feito nos parágrafos seguintes do dispositivo e
nos mesmos moldes das atividades exaustivamente ali especificadas nas alíneas
do § 1°, III.
Destaca que, por outro lado, a majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de
8% para 32% e de 12% para 32% respectivamente fere de morte os princípios
constitucionais já elucidados. Acha que não é certo dizer que pelo fato de uma
empresa prestar este ou aquele serviço terá capacidade contributiva igual às
demais de seu seguimento de negócios.
Até porque, as empresas que optaram pela tributação pelo lucro presumido
tinham a base de cálculo da CSLL na razão de 12% e de IRPJ na razão de 8% da
receita bruta.
Não podem, portanto, ter a base de cálculo da majorada a 32% tão somente em
razão do seguimento empresarial. Alega que a atividade de cobrança extrajudicial
de créditos oriundos de operações de crédito, arrendamento mercantil,
consórcio, serviços ou qualquer outra operação análoga a crédito desenvolvida
pela impugnante não é regulamentada, assim como também não se trata de
atividade especializada a qual é possível extrair lucro vultoso, mas ao contrario
disso, os serviços prestados pela contribuinte é de baixa remuneração, não
permitindo a extração de lucro superior a 8% do faturamento bruto.
Assegura que ao modificar a base de cálculo da CSLL e do IRPJ observando-se tão
somente o seguimento empresarial (prestação de serviço em geral), mas não a
capacidade contributiva, feriu o princípio da isonomia tributária.
Conclui que o critério eleito representa expressa violação ao princípio da
isonomia tributária, porque leva em consideração tão somente o seguimento
negocial da empresa, mas não sua real capacidade contributiva. Diz ser
importante mais uma vez considerar a proibição do tributo com efeito
confiscatório.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
12
O confisco, destarte, pode ficar caracterizado quando a base econômica sofre
tributação tão elevada a ponto de implicar a transferência da propriedade do bem
ou direito do contribuinte, em sua totalidade ou parcialmente, de modo que
torne excessivamente oneroso ao contribuinte, para o fisco.
Portanto, entende que sob este aspecto deve ser considerada insubsistente a
peça impositiva fiscal, senão por falta de requisito formal de validade a exigir a
indicação de norma legal, stricto sensu, a submeter o contribuinte, por
constranger a recorrente a recolher tributo majorado de forma ilegal.
Depreende, diante desse quadro, que as modificações introduzidas pela lei que
majorou o calculo da CSLL na razão de 12% e de IRPJ, na razão de 8% da receita
bruta para 32%, tão somente em razão do seguimento empresarial (prestação de
serviço em geral) são inconstitucionais.
E, em razão dessa inconstitucionalidade, as modificações introduzidas não têm,
desde a edição, e quando quer que seja, aptidão para produzir efeitos. A concreta
possibilidade da exigência de pagamento de acordo com a base de cálculo
modificada, como é o caso do substrato informado no lançamento sob
controvérsia constitui, portanto, ato ilegal que deve ser sustado.
IV – Da ilegalidade da multa qualificada aplicada na peça impositiva
Afirma que a norma que prevê a aplicação da multa qualificada sob a alegação de
dolo é uma verdadeira aberração jurídica.
A sanção prevista nessa norma tem conteúdo tipicamente penal, exigindo,
inclusive, o dolo específico para que reste configurada a infração, na medida em
que tem aplicação restrita aos casos de evidente intuito de fraude.
Aduz que o agravamento da penalidade só é possível quando houver possibilidade
de valoração da conduta antijurídica. aspecto impossível de existir na obrigação
de dar, que é objetiva, ainda mais quando envolver pessoa jurídica.
Alega que o fato de o possível débito ser apurado em lançamento de ofício,
quando deveria ter sido confessado pelo contribuinte, não autoriza o raciocínio de
que seria aplicada a multa punitiva, na medida em que a origem de tudo é a
inadimplência, que é tratada por uma norma primária de obrigação de dar,
enquanto a punição propriamente dita é referida numa norma primária de
obrigação de fazer.
Defende que, se a multa punitiva existir, na sistemática atual, ela somente pode
ser aplicada em obrigação de fazer, jamais em obrigação de dar, tanto que as
pessoas referidas no artigo do Código Tributário Nacional, que versa sobre a
responsabilidade de terceiros, não podem ser com tal modalidade, não apenas
pelo aspecto da individualização da pena, mas pelo fato de que não praticaram o
descumprimento daquele tipo de obrigação. Segue, arguindo que não se pode
admitir o translado dos efeitos da multa instituída no descumprimento de
obrigação acessória para o campo da obrigação principal, quando as obrigações
são distintas e distintos são os bens tutelados, sob pena de haver confusão.
Assenta que, nesse aspecto, por mais essa linha de exegese, os lançamentos sob
controvérsia oriunda de suposto descumprimento de obrigação principal não
comportam a incidência da multa punitiva, ainda mais quando em face de pessoa
jurídica, devendo, portanto, tais exações decorrentes da multa punitiva de 150%
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
13
serem declaradas nulas, inclusive, também, por sua natureza confiscatória, isso
porque ultrapassa o valor do próprio tributo eventualmente apurado.
V - Do Pedido Ante o exposto, requer que:
a) sejam julgados improcedentes os lançamentos do IRPJ e CSLL,
consubstanciados nos autos dos processos 13227-720.285/2017-42 e 13227-
720.284/2017-06 e procedimento 02.0.01.00-2017-00117, sob controle destes
administrativos, por todos ou por qualquer uma das teses apresentadas nesta
peça recursal; b) seja aplicado o percentual de presunção de 12%, para a CSLL e
de 8% IRPJ para as atividades desenvolvidas pela impugnante;
c) sejam homologados os lançamentos da impugnante concernente ao IRPJ e CSLL
do período apurado;
d) sejam anulados os autos de infração objeto dos processos 13227-
720.285/2017-42 e 13227-720.284/2017-06 e procedimento 02.0.01.00-2017-
00117, decorrentes dos impostos de IRPJ e CSLL, por todos ou por qualquer uma
das teses apresentadas nesta peça recursal:
e) sucessivamente, caso remanesça a exigibilidade do crédito tributário, que a
multa qualificada de 150% seja considerada nula, pelas razões expostas na tese de
defesa;
f) sucessivamente, caso remanesça o entendimento de aplicabilidade de multa,
seja minorado seu valor para o percentual mínimo legal, pelas razões expostas na
tese de defesa e por ser medida de justiça;
g) seja excluída a responsabilidade solidária dos sócios administradores Eder
Timoteo Pereira e Noel Nunes de Andrade, haja vista a inexistência de ato ilícito e
excesso de poder.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Na atividade de prestação de serviços em geral, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta da empresa optante pelo lucro presumido para
determinação da base de cálculo do imposto de renda será de 32% (trinta e
dois por cento)
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de matéria
fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, devem ser estendidas às conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição
Social sobre o Lucro, em razão da estrita relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável
multa de ofício qualificada.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
14
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
ato normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada
sua apreciação pela autoridade administrativa em respeito aos princípios
da legalidade e da independência dos Poderes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Respondem, solidariamente, os sócios administradores da contribuinte,
pelo crédito tributário decorrente de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei ou ao contrato social. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e
também a Sujeição Passiva Solidária atribuída aos senhores Eder Timótio Pereira
Bastos e Noel Nunes de Andrade.
Após, devidamente cientificados em 03.06.2018 (AR comum - efl.2727),
interpuseram o recurso voluntário em 05.07.2018 (efls.2728) às efls. 2733/2760 (contribuinte e
responsáveis, repisando e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Análise da tempestividade.
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de piso
em 08.06.2018 (AR comum às efls. 2727), apresentando recurso voluntário conjunto em
05/07/2018.
Portanto, é tempestivo o recurso e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do caso.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade da autuação pelos seguintes
motivos: a violação da autoridade fiscal do artigo 10 do Decreto 70.235/72:
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
15
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sobretudo, alega que a autoridade fiscal não detinha competência para realizar o
lançamento, eivando-se de nulidade do auto de infração, nos termos do art. 59 do mesmo
diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.

Contudo, ao observar o auto de infração, verifica-se que o mesmo foi realizado no
cumprimento de todos os sectários legais, não se verificando qualquer situação relacionada ao art.
59 do Decreto 70.235.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
16
Além disso, a autoridade fiscal tem plena autoridade para proceder ao lançamento,
conforme dispõe expressamente o próprio art. 142 do CTN.
Da mesma forma, o Relatório Fiscal, que acompanha a autuação, descreveu de
forma clara os fundamentos para autuação, permitindo assim que o recorrente se defendesse
adequadamente. Não se vislumbra qualquer cerceamento ao direito de defesa ou vício de
motivação.
Assim, afasto as alegações de nulidade.
Passamos à análise do mérito.
O processo decorre de autuação referente à aplicação indevida dos percentuais de
presunção (8% IRPJ e 12% CSLL) em vez de 32%, conforme atividade de prestação de serviços.
A autuação fiscal foi baseada nos seguintes elementos:
a) a empresa declarou-se como prestadora de serviços (CNAE 82.20-2/00 – com
diversas atividades tais como teleatendimento) e utilizou percentuais de 8% e 12% para IRPJ e
CSLL, respectivamente.
b) a fiscalização entendeu que, por se tratar de prestação de serviços em geral, o
correto seria a aplicação do percentual de 32% para ambos os tributos, conforme o art. 15, §1o, III,
"a", da Lei 9.249/1995 (art. 518 e 519 do RIR/99).
Em face da fiscalização ter considerado dolosa a conduta praticada pelo
contribuinte, atribuiu multa de ofício qualificada de 150%. Nesse aspecto a responsabilidade se
estendeu aos sócios, baseada em deliberação consciente, inclusive com manifestação expressa do
contador de que não recomendava o procedimento adotado. Assim, a responsabilidade solidária
dos sócios foi imputada com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Por outro lado, os recorrentes, desde a impugnação, já alegavam o seguinte: a)
legalidade e capacidade contributiva: Afirmaram que a atividade não se enquadra nas exceções
do §1o do art. 15 da Lei 9.249/1995, e que a aplicação do percentual de 32% é inconstitucional,
por ferir a legalidade, isonomia e capacidade contributiva; Multa confiscatória: Questionaram a
aplicação da multa qualificada de 150% como desproporcional e com conteúdo penal, alegando
ausência de dolo; Responsabilidade solidária: Negaram a prática de atos ilícitos pelos sócios,
requerendo exclusão de sua responsabilização.
No presente caso, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo a autuação
na íntegra, por entender que o lançamento com base no percentual de 32% é o correto em face da
atividade da recorrente; manteve também a aplicação da multa qualificada de 150%, por entender
ter sido demonstrado o dolo na conduta praticada pelo contribuinte, e afastou alegações de
inconstitucionalidade, por ausência de competência do órgão administrativo (Súmula CARF no 2).
Além disso, conforme bem destacado pelo acórdão recorrido:
No caso concreto, está demonstrado nos autos que, conforme consta do cadastro
CNPJ, o contribuinte tem como atividade econômica principal Atividades de
Teleatendimento (CNAE 82.20-2), além de possuir também como atividade
econômica secundária Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais (CNAE
82.91-1). E, com base nos contratos e notas fiscais apresentados, bem como nos
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo em 17/04/2017, verifica-se
que a pessoa jurídica desenvolve Atividade de prestação de serviços de cobrança
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
17
extrajudicial de créditos oriundos de operações de crédito, Arrendamento
mercantil, consórcio, serviços ou qualquer outra operação análoga a crédito.
Observe-se que não há exceção expressa no § 1o, inciso III, do art. 15 da Lei no
9.249 de 1995, quanto à atividade de prestação de serviços desenvolvida pela
contribuinte, bem como não há outra norma legal que determine a aplicação de
percentual de presunção distinto do 32% para as atividades de prestação de
serviço de cobrança extrajudicial exercidas pela impugnante, razão pela qual tais
atividade estão devidamente inseridas no rol das atividades de prestação de
serviços em geral submetidas ao percentual de 32%, para fins de determinação do
lucro presumido. Importante também ressaltar que, conforme se percebe pelo
exame das retenções na fonte efetuadas pelas contratantes Banco do Brasil S/A e
Caixa Econômica Federal, por exemplo, no período fiscalizado, a empresa sofria
retenção do Imposto de Renda no percentual de 32%.
Destaque-se ainda que os esclarecimentos prestados pelo contador da empresa,
senhor Levi da Silva, corroborado pelo documento por ele apresentado, não
deixam nenhuma dúvida de que a contribuinte é sabedora de que, nos períodos
de apuração autuados, estava legalmente submetida ao coeficiente de 32% para
fins de determinação do lucro presumido Logo, não há como ser acolhido o
argumento da impugnante de que as atividades por ela desenvolvidas não
foram contempladas pelas exceções ao caput do art. 15 da Lei no 9.249 de 1995,
estabelecidas nos inciso do § 1o do citado artigo.
Os outros argumentos oferecidos pela defesa são no sentido de que o critério de
determinação do lucro presumido, mediante a aplicação de percentuais sobre a
receita bruta, em função da atividade que a originou, fere o princípio da
capacidade contributiva e que a atividade de cobrança extrajudicial de crédito,
arrendamento mercantil, consórcio, serviços ou qualquer operação análoga a
crédito, desenvolvida pela impugnante, é de baixa remuneração, não permitindo
a extração de lucro superior a 8% do faturamento bruto.
Entretanto, a arguição de que a atividade da pessoa jurídica é de baixa
remuneração, e não permitiria a extração de lucro superior a 8% do faturamento
bruto, não justifica a utilização de um coeficiente de lucro presumido diferente
(menor) do aquele de 32%, legalmente previsto para a atividade que deu origem à
receita tributável.
Registre-se que, se a pessoa jurídica entende que o coeficiente legal de presunção
do lucro aplicável à sua atividade não refletia a sua margem de lucro e caso
quisesse considerar mais precisamente a situação real de seus resultados deveria
ter adotado a modalidade de apuração pelo lucro real.
Da mesma forma, a legislação de regência da CSLL, para as empresas optantes
pela sistemática do Lucro Presumido, citada no Auto de Infração e transcrita no
Relatório Fiscal, preconiza o coeficiente de 32% sobre a receita bruta, na atividade
exercida pela contribuinte, para a apuração da base de cálculo desta contribuição.
A respeito da alegada afronta ao princípio da capacidade contributiva, e aos
demais princípios constitucionais mencionados na impugnação, importa
esclarecer que a atividade administrativa é plenamente vinculada, devendo o
julgador administrativo limitar seu pronunciamento à legalidade dos atos
administrativos trazidos à sua apreciação, esgotando a sua competência em
declarar se o ato administrativo questionado encontra, ou não, fundamento de
validade na legislação de regência.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
18
Assim, estando o ato administrativo em análise em conformidade com a legislação
de regência – inciso III do § 1o do art. 15, da Lei no 9.249 de 1995 – conforme já
exposto neste voto, está a impugnante a insurgir-se contra norma legal
plenamente em vigor e, portanto, carecem as Delegacias de Julgamento da
Receita Federal, no desempenho de suas funções, de competência para se
pronunciar a respeito de conformidade de lei ou ato normativo com preceitos
emanados da Constituição Federal, por ser matéria reservada exclusivamente ao
Poder Judiciário. Diante do exposto, mantém-se, na íntegra, o IRPJ e a CSLL
lançados.
Nesse aspecto, tenho que concordar com o acórdão recorrido de que o contribuinte
não logrou demonstrar que os serviços prestados pelo recorrente não se enquadram na exceção
legal autorizadora da aplicação da alíquota de 8%. Pelo contrário, as CNAES informadas pela
recorrente não deixam dúvida de que se trata de prestação de serviços, conforme se extrai do
Relatório Fiscal (efls. 47):

Corroborando as informações constantes no cadastro no CNPJ, na ficha 02 das
declarações de renda dos anos calendários 2012 e 2013, o sujeito passivo declara
como atividade econômica principal o (CNAE 2.1): 82.20-2/00 - Atividades de
teleatendimento. Ou seja, verificamos que a atividade econômica do contribuinte
trata-se de uma prestação de serviço, fato corroborado pelas declarações do
contribuinte, constantes nas respostas às intimações fiscais.
O relatório Fiscal, nesse aspecto, bem contextualiza a discussão do caso em tela:
Analisando o artigo transcrito, temos a seguinte estrutura. No caput há a previsão
geral de tributação para os optantes pelo lucro presumido que é determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% para a presunção. Nos incisos I, II e III
do parágrafo primeiro são previstas exceções ao caput do artigo 15, ou seja,
nestes incisos são delimitadas as atividades que não utilizarão o percentual de 8%.
Dentre as exceções ao caput, a alínea a do inciso III traz a previsão de que as
atividades de prestação de serviços em geral, com algumas exceções previstas na
mesma alínea, são tributadas com a utilização do percentual de presunção de
32%. Ou seja, há previsão expressa e clara no sentido de que há a aplicação da
presunção de lucro no percentual de 32% para toda e qualquer prestação de
serviço, desde que não seja atividade excetuada na mesma alínea ou em outra
legislação tributária. Esta redação da alínea a do inciso III do parágrafo 1° do
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
19
artigo 15 da Lei n° 9.249/1995 traz uma previsão geral que torna desnecessária a
indicação expressa de toda e qualquer atividade de prestação de serviço para fins
de aplicação do percentual de presunção de 32%. Logo, não cabe alegação de
que, se não há identidade entre a definição da atividade econômica exercida pelo
contribuinte e a letra da lei, o percentual de presunção a ser utilizado será o de
8%.
Portanto, conforme o caput do artigo 15 supramencionado, as Pessoas Jurídicas
optantes pelo Lucro Presumido devem apurar seu lucro conforme as alíquotas
definidas no caput e em seu parágrafo primeiro.
Conforme se constatou no cadastro do CNPJ, o contribuinte tem como atividade
econômica principal Atividades de Teleatendimento (CNAE 82.20-2), além de
possuir também como atividade econômica secundária Atividades de Cobranças e
Informações Cadastrais (CNAE 82.91-1).
Ademais, conforme se extrai dos contratos apresentados, bem como dos
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo em 17/04/2017, este
desenvolve Atividade de cobrança extrajudicial de créditos oriundos de operações
de crédito, Arrendamento mercantil, consórcio, serviços ou qualquer outra
operação análoga a crédito. Portanto, resta evidente que a atividade desenvolvida
pelo sujeito passivo trata-se de atividade de prestação de serviço, logo encaixa-se
perfeitamente nos termos da alínea a do inc. III do § 1°do artigo 15 supracitado.
(...)
Logo, como não há a exceção expressa no artigo 15 da Lei n° 9.249/1995 quanto à
atividade exercida pelo contribuinte, bem como não havendo outra norma que
determine a aplicação do percentual de presunção de 8% para as atividades de
cobrança extrajudicial, não há como aceitar o percentual de presunção utilizado
pelo contribuinte em suas DIPJ 2013 e 2014 (relativas aos anos-calendário 2012 e
2013).
Destarte, conforme se extrai das informações prestadas em DIPJ do período em
comento, o contribuinte apurou o IRPJ devido utilizando a presunção de lucro de
8%, fato que se evidencia contrário as disposições normativas.
Há portanto um comportamento que se contrapõe à legislação tributária
acarretando uma redução em 75% a base de cálculo do IRPJ, lesando de forma
substancial o erário federal diante da redução indevida de recolhimento de
tributos. Importante citar o fato de que o sujeito passivo, no período em análise,
já sofria retenção do Imposto de Renda cujo valor foi calculado considerando o
percentual de presunção de 32%, conforme se constata pela análise das retenções
realizadas pelo Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal por exemplo.
Conforme se constata em DIRF, tais retenções foram realizadas a título de COSIRF,
conforme determinado pelo artigo 34 da Lei n° 10.833/2003. O valor a ser retido a
título de Imposto de Renda é determinado pelo § 5o do artigo 64 da Lei
9.430/1996, o qual prevê alíquota de quinze por cento a ser aplicada sobre a base
de cálculo.
A base de cálculo para a retenção, por sua vez, é determinada pelo art. 15 da Lei
n° 9.249/199 5 conforme já demonstrado neste relatório fiscal. Para demonstrar a
retenção realizada com a utilização do percentual de presunção de 32%,
apresentamos tabela a seguir demonstrando a retenção realizada pela fonte
pagadora Banco do Brasil S/A para o mês de dezembro de 2013.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
20
No referido mês o valor do rendimento foi de R$ 384.041,46, com retenção de
COSIRF no valor de R$ 36.291,91. Conforme art. 64 da Lei 9.430/1996, os
percentuais de retenção de cada tributo são os seguintes: IRPJ (15% x lucro
presumido); CSLL (1%); COFINS (0,65%) e PIS (3%). Utilizando a presunção de lucro
presumido de 32%, é possível extrair uma alíquota efetiva sobre o rendimento
total pago de 4,8% ( Rendimento x 32% x 15%).
Tal entendimento foi também convergente com o acórdão recorrido.
Em complemento, a análise dos documentos (notas fiscais, contratos), não deixa
dúvidas, em minha visão, de que se trata de atividade de prestação de serviços:

Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
21

As diversas notas fiscais juntadas aos autos são nitidamente notas fiscais de
prestação de serviço de assessoria e cobrança.
O mesmo pode ser observado na leitura dos contratos celebrados com o Banco do
Brasil, em que o serviço de cobrança é expressamente mencionado entre os objetos do contrato:

Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
22

Observe-se previsão expressa na cláusula primeira do contrato (aditivo) a prestação
de serviços de cobrança.
Já no contrato celebrado com a Caixa, às efls. 703 e ss, consta também
expressamente nas cláusulas primeira e segunda o objeto contratual relacionado à cobrança
(inclusive via telefônica):

Já no recurso voluntário similares argumentos foram apresentados renovando-os
aos já apresentados em sede impugnatória.
A atividade de cobrança extrajudicial de créditos oriundos de operações de
crédito. arrendamento mercantil, consórcio, serviços ou qualquer outra operação
análoga a crédito desenvolvida pela impugnante não é regulamentada. assim
como também não se trata de atividade especializada a qual é possível extrair
lucro vultoso, mas ao contrário disso, os serviços prestados pela contribuinte é de
baixa remuneração, não permitindo a extração de lucro superior a 8% do
faturamento bruto. Ao modificar a base de cálculo da CSLL e do IRPJ observando-
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
23
se tão somente o seguimento empresarial (prestação de serviço em geral). mas
não a capacidade contributiva. feriu o princípio da isonomia tributária.
A legislação aplicável é clara: para atividades de prestação de serviços em geral,
aplica-se o percentual de 32% (art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/1995):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da
referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as
atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos
de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
24
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base
de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica,
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a
receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Em minha leitura, à par das argumentações apresentadas em sede recursal e já
alinhadas na impugnação, de que a atividade exercida pelo recorrente não teria previsão legal e,
portanto, deveria ser aplicável a alíquota geral de 8% ao invés de 32% não faz o menor sentido,
haja vista que o próprio artigo 15 é expresso ao atribuir à generalidade da atividade de prestação
de serviços (ainda que comportando exceções pontuais, como a empreitada integral) a alíquota de
32%. Logo, correta a aplicação de 32% para IRPJ e CSLL. Improcede o pedido de aplicação de 8% e
12%.
Assim, confirmando a natureza de prestação de serviços de cobrança por parte da
recorrente, e não havendo nessa atividade qualquer exceção que exclua a aplicação da alíquota de
32% (prestação de serviços), alternativa não há senão manter a autuação, pelos fundamentos já
expostos no acórdão recorrido e bem construídos no Relatório Fiscal, com o qual concordo.
Pelos motivos acima expostos, também rechaço também o argumento trazido pela
recorrente de suposta ambiguidade do art. 15 da Lei 9249/95 ao presente caso, já que é clara a
aplicação do art.15, na alíquota de 32% ao serviço prestado pelo Recorrente.
Por fim, embora tenhamos dedicado atenção à discussão sobre a aplicação do
percentual de 32%, reforce-se que o recurso voluntário sequer desenvolve com profundidade a
discussão, preferindo circundar por argumentos genéricos de inconstitucionalidade e ilegalidade
do que enfrentar o mérito da discussão, inclusive apregoando a necessidade de intepretação in
dubio pro contribuinte, como se fosse um cheque em branco aplicável a toda e qualquer situação
em que o sujeito passivo tenha dúvidas sobre a aplicação da lei tributária.
Além disso, refuto também os argumentos ligados a princípios constitucionais
(como capacidade contributiva, proporcionalidade, ilegalidade ou confisco) ou
inconstitucionalidade, que foram expansivamente mencionados pelo Recorrente, à luz da Súmula
CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
25
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Multa de Ofício Qualificada
A conduta foi dolosa, conforme demonstra o relatório fiscal: reiteração do
comportamento, aumento artificial do lucro via redução da base, ciência dos sócios e recusa à
orientação contábil.
Conforme consigna o Relatório Fiscal, às efls. 56/57: Destaca-se também que não há
processo de consulta à legislação tributária formulado pelo contribuinte em relação ao tema aqui
apresentado. Ou seja, a mudança de aplicação da lei foi realizada arbitrariamente, sem ao menos
questionar à administração tributária sobre a adequação de tal aplicação dos percentuais de
presunção.
Constatou, assim, a autoridade fiscal, a conduta de sonegação fiscal, nos termos
inciso I do artigo 71 da Lei n° 4.502 de 1964, bem como enquadra-se no inciso II do artigo 1° da Lei
n ° 4.729 de 1965. Além disso, configura hipótese do art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996 (efl.64):
Quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de
declaração ou constatação de declaração inexata, é dever do Auditor-Fiscal aplicar
a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do tributo apurado, nos termos
do art. 44, inciso I da Lei no9.430 de 27 de dezembro de 1996, conforme segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I – de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007); (...)
No entanto, conforme explanado no decorrer deste relatório fiscal, o contribuinte
adotou condutas contrárias à legislação tributária que demonstram claramente o
preenchimento incorreto de declarações com o intuito de reduzir o montante de
tributos devidos à Fazenda Pública.
Logo, em razão dos fatos descritos no item 4, é dever do Auditor-Fiscal duplicar a
multa de ofício aplicada, passando assim de 75% para 150% conforme previsto no
§ 1° do art. 44 da Lei n° 9.43 0/1996, conforme os termos abaixo: (...) § 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Desta forma, em virtude da realização de lançamento de ofício, foi aplicada a
multa acima citada tendo como base de cálculo o valor do Imposto de Renda e a
Contribuição Social para o Lucro Líquido apurados por esta autoridade tributária,
conforme explanado no item 5.1 e 5.2. O valor da multa, conforme consta nos
Autos de Infração anexos a este relatório perfaz o montante de R$ 1.220.001,82.
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
26
Em minha leitura, tais condutas foram confirmadas pela própria declaração do
contador da empresa que, conforme comprovadamente tenha alertado o recorrente, não teve
sucesso:

Observe que constam as assinaturas dos respectivos sócios administradores, dando
ciência da irregularidade e determinando o recolhimento na alíquota menor, de forma expressa.
Em minha leitura, tal circunstância caracteriza a conduta adicional apta a atrair a
qualificação da multa de ofício, pois manifesto o dolo em subtrair reduzir indevidamente e
artificialmente a alíquota aplicável ao IRPJ e à CSLL, o que justifica a caracterização da qualificação
da multa ao patamar de 150%.
Contudo, à luz da Lei 14689 de 2023, cabível a redução da multa ao patamar de
100%.

Da responsabilidade
Nesse aspecto, antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar
algumas premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
27
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal.
1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do
Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
28
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 124 do CTN:
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
29
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
30
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
31
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo a analisar cada um dos casos.
Consta no auto de infração e no Relatório Fiscal a sujeição passiva solidária
atribuída com base nos artigos 124, I e art. 135, III os seguintes sócios solidários (efls. 66/67):
1. NOEL NUNES DE ANDRADE, CPF 237.546.722-15; e
2. ÉDER TIMÓTIO PEREIRA BASTOS, CPF 690.997.232-53.
Os fundamentos para atribuição da responsabilidade aos sócios administradores
foram esmiuçados em dois parágrafos:
6.1 - Responsáveis solidários de fato (art. 124, I do Código Tributário Nacional)
Considerando as constatações obtidas durante o procedimento fiscal, restou claro
que a conduta contrária à lei originou-se de decisão tomada pelos sócios da
Empresa Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança. Conforme explanado no
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
32
decorrer deste relatório fiscal, houve a transgressão à legislação tributária no que
concerne a devida apuração e recolhimento do IRPJ e CSLL. Ademais, conforme
fica claro em documento apresentado pelo contador LEVI DA SILVA, a
inobservância decorre de decisão tomada única e exclusivamente pelos sócios da
empresa identificada como sujeito passivo principal neste procedimento fiscal.
Logo, fica constatada a existência, por parte dos sócios, de interesse comum no
resultado obtido por meio da omissão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, qual seja,
o aumento de lucro decorrente do não pagamento dos tributos devidos. Portanto,
fica configurada a sujeição passiva solidária com tipificação no inciso I do artigo
124 do CTN por haver o interesse comum decorrente da coparticipam na omissão
da base de cálculo dos tributos lançados por este procedimento.
6.2 - Responsáveis solidários por ato ilícito (art. 135, inciso III do Código Tributário
Nacional) Consoante o disposto no inciso III do artigo 135 do CTN, são
solidariamente responsáveis pelos créditos tributários os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado quando houver a prática de
ato ilícito por meio de infração à lei. Conforme cláusula expressa nos contratos
sociais, a administração da empresa cabe a ambos os sócios. Desta forma,
conforme se demonstrou no decorrer deste relatório, houve infração à legislação
tributária por meio da aplicação indevida do coeficiente de presunção de lucro
para apuração dos tributos devidos pela empresa Andrade & Bastos. Esta
transgressão à lei tributária foi realizada por decisão tomada pelos sócios
administradores do sujeito passivo. Portanto, ficam solidariamente responsáveis
pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei
ambos os sócios da empresa Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança. Esta
solidariedade decorre dos termos do inciso III do artigo 135 do CTN.
Por outro lado, o recorrente, em sua petição recursal, limita-se a apresentar os
seguintes argumentos, sequer mencionando o art. 135 do CTN:
11.5. AUSÊNCIA DE CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPOSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS
Conforme salientado, entendeu a turma julgadora que "fica constatada a
existência, por parte dos sócios, de interesse comum no resultado obtido por
meio da omissão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, qual seja, o aumento de lucro
decorrente do não pagamento dos tributos devidos. Portanto, fica configurada a
sujeição passiva solidária com tipificação no inciso I do artigo 124 do CTN por
haver o interesse comum decorrente da co-participação na omissão da bse de
cáluclo dos tributos lançados por este procedimento."
Verifica-se que há nítida presunção de acontecimentos por parte da autoridade
fiscal.
Ocorre que "apesar da norma tributária expressamente revelar ser objetiva a
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito fiscal (art. 136 do CTN),
sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em vista que Os arts. 108, IV e
112 do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a interpretação da lei tributária
segundo o princípio do in dúbio pro contribuinte. Precedente: REsp n<>
494.080/Rj, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Dj de 16/11/2004".
Assim sendo, a postura.de presumir atitude ilegal afronta a jurisprudência pátria.
Além disso, a jurisprudência do SI].é unânime em afastar a ocorrência de crime
contra ordem tributária quando se tratar de divergência jurisprudencial, vejamos:
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
33
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME TRIBUTÁRIO.
ART. 1, II, DA LEI 8.137/1990. CREDITAMENTO DE ICMS. PEDIDO DE
TRA.NCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. GUERRA FISCAL. 2.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 1. O
trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível,
em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. O crime
previsto no art. 1°, inciso II, da Lei 8.137/1990 exige o elemento subjetivo doloso
para a sua configuração, consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco,
mediante omissão ou declaração falsa às autoridades fazendánas, com o fim de
suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social. E, na espécie, ressai dos autos
que o paciente fetuou lançamentos exatos de crédito de ICMS, amparado Termo
de Acordo de Regime Especial - TARE n° 001/2002 - SLTREC/SEPF — Processo n.
00040.004880/2001 e 029/2004 - Processo 040.002.293.2004, do Distrito Federal,
vigente ao tempo dos fatos, no contexto da chamada "guerra fiscal" entre o
distrito federal e os estados federados, razão pela qual não há falar em dolo de
fraudar o fisco. Precedentes. 2. Recurso em habeas corpus provido, para
reconhecer a atipicidade da conduta imputada à recorrente na ação penal n.
0003167-95.2010.8.23.0318 e determinar o seu trancamento, com extensão da
ordem aos corréus, em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal. (STJ,
HC 326959/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data do
Julgamento: 01/09/2016)
Resta evidente que a autoridade fazendária violou a jurisprudência pátria ao
incluir os sócios como responsáveis solidários.
Em minha leitura, data vênia, embora reconheça que o Relatório Fiscal foi
econômico na delimitação da responsabilidade, entendo que estão preenchidos os requisitos
autorizadores da responsabilidade solidária, pelos seguintes motivos.
É nítido que o interesse comum estabelecido entre os sócios administradores nas
condutas praticadas superam o mero interesse econômico, já que inclusive a conduta que levou à
atuação (e que reduziu indevidamente a alíquota das operações de prestação de serviços) foi por
ambos expressamente autorizada. Assim, verifico que não se trata de mero interesse econômico
mas interesse comum com efeitos jurídicos manifestos.
Já quanto à vinculação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, tal
circunstância, que não foi expressamente combatida no recurso voluntário, venho entendendo
que, nos termos da jurisprudência do CARF, é preciso individualizar a conduta de cada um dos
responsáveis para fins de atribuição da responsabilidade (Acórdão n. 2101-003.308):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N°
1 DO CARF. Restando a matéria relativa as verbas objeto do processo
administrativo submetida à apreciação do Poder Judiciário, não há que se
conhece-la, por imperativo da Súmula CARF n° 1. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se
constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos
que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
34
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais SÚMULA CARF No 172 A pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO. A imputação da responsabilidade
solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua
condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação
direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura
o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente
esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.
Essa conduta individualizada, embora também descrita de forma econômica por
parte da fiscalização, pode ser observada pela carta assinada pelos dois responsáveis autorizando
e assumindo a responsabilidade pela redução indevida da alíquota aplicável, o que, em minha
leitura, preenche o requisito da conduta individualizada, não se limitando ao fato de que ambos
seriam sócios administradores, mas vinculando-os expressamente à conduta individual praticada.
Logo, seja pelo art. 124, I, seja pelo art. 135, III, mantenho a responsabilidade
solidária de ambos os administradores.
Por fim, quanto à aplicação dos juros de mora e taxa Selic, aplico o entendimento já
sumulado:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%.
É como voto.
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2017-06
35
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2797
DF CARF MF
Original